Tribunal: TJDFT
Processo: 0721032-61.2022.8.07.0007
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-06-19
Data de publicação: 2024-06-27

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. DIREITO DO CONSUMIDOR. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZATÓRIA. EMPRESA DE TELEFONIA. SERVIÇO NÃO CONTRATADO. ÔNUS DA PROVA. FATO IMPEDITIVO DO DIREITO. ART. 373, II, CPC. NÃO ATENDIDO. REPETIÇÃO DO INDÉBITO. REPETIÇÃO DO INDÉBITO. SIMPLES. MÁ-FÉ OU ERRO INJUSTIFICÁVEL. NÃO COMPROVADOS. ALTERAÇÃO UNILATERAL DO PLANO. CABÍVEL. ART. 52, RESOLUÇÃO No 632/2014, ANATEL. PRÉVIA NOTIFICAÇÃO AO CONSUMIDOR. DANOS MORAIS. NÃO CONFIGURADOS. RELAÇÃO JURÍDICA CONTRATUAL. VIOLAÇÃO DE DIREITO DA PERSONALIDADE. AUSENTE. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA EM PARTE.
1. Consoante o art. 373 do Código de Processo Civil, incumbe ao autor o ônus da prova do fato constitutivo do seu direito, e ao réu o ônus da prova do fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor.
1.1. Alegando a consumidora que não contratou o serviço, compete à ré comprovar o fato impeditivo do direito da autora, ou seja, comprovar que o serviço foi regularmente contratado por esta, uma vez que dispõe dos meios técnicos para tanto.
2. A repetição do indébito em dobro é cabível apenas se comprovada a má-fé ou erro injustificável do credor. Em caso contrário, a repetição deve se dar na forma simples.
3. É válida a alteração ou extinção do plano de serviço de telecomunicações, desde que previamente notificada ao consumidor com antecedência mínima de 30 (trinta) dias, conforme o art. 52 do Regulamento Geral de Direitos do Consumidor de Serviços de Telecomunicações – RGC, estabelecido pela Resolução no 632/2014 da Agência Nacional de Comunicações (ANATEL).
4. Não é cabível a indenização por danos morais em caso em que inexiste violação de direito de personalidade, tratando-se apenas de relação jurídica contratual que tem por objeto exclusivamente direitos patrimoniais disponíveis.
5. Recurso conhecido e parcialmente provido. Sentença reformada em parte.